Tribunal: TJMT
Processo: 1024990-75.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024990-75.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANIA LUCIA DE SOUZA GERALDO - CPF: 054.510.488-27 (APELANTE), JONAS MACHADO DA SILVA - CPF: 095.487.758-67 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. cartão de crédito consignado. contratação eletrônica. biometria facial. cerceamento de defesa não configurado. regularidade da contratação. ausência de vício de consentimento. inexistência de ato ilícito. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade da contratação e a inexistência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e oral; e (ii) saber se a contratação eletrônica de cartão de crédito consignado é inválida por ausência de consentimento, vício informacional ou falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, sendo o magistrado o destinatário das provas, nos termos do CPC/2015, arts. 355, I, e 370, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A contratação eletrônica restou comprovada por conjunto probatório idôneo, composto por biometria facial, envio de documentos pessoais e relatório técnico de auditoria, apto a demonstrar a autoria e a integridade do negócio jurídico.

5. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório (CPC/2015, art. 373, II), sendo válida a contratação digital, conforme a legislação civil e a disciplina dos documentos eletrônicos.

6. A assinatura do termo de consentimento esclarecido evidencia a adequada informação acerca da natureza do produto contratado, afastando alegação de erro substancial ou violação ao dever de informação (CDC, art. 6o, III).

7. A disponibilização e utilização do numerário pela consumidora evidenciam a concretização do contrato e configuram comportamento incompatível com a alegação de inexistência de contratação, em afronta à boa-fé objetiva (CC, art. 422).

8. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou de ilicitude, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2. É válida a contratação eletrônica de cartão de crédito consignado realizada mediante biometria facial e documentação técnica idônea, quando demonstradas a autoria, a integridade do negócio e a disponibilização do numerário ao consumidor.

3. A ausência de prova de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço afasta a nulidade contratual, a repetição do indébito e o dever de indenizar.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 373, II; CC/2002, arts. 107, 138, 139 e 422; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.112.762/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, 1a Turma, j. 18.08.2014; STJ, Tema 1.061; TJ-MT, Apelação no 1006212-61.2024.8.11.0013, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026; TJ-MT, Apelação no 1001781-63.2025.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto VANIA LUCIA DE SOUZA GERALDO contra a r. proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1024990-75.2025.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra

BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não restou comprovado vício de consentimento nem erro substancial na contratação, bem como que inexistem provas de descontos indevidos, além de reconhecer a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. no 352492890).

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide, mesmo diante de controvérsia fática relevante quanto à validade da contratação, autenticidade da assinatura eletrônica e existência de consentimento válido, o que teria violado os arts. 355, I, do CPC e 5o, LV, da Constituição Federal.

Assevera que houve indevido julgamento antecipado, pois requereu expressamente a produção de provas, inclusive técnica e oral, sendo imprescindível a dilação probatória para apuração da regularidade da contratação bancária, especialmente diante da impugnação específica dos documentos apresentados pela instituição financeira.

No mérito, sustenta que a sentença incorreu em erro ao atribuir presunção de validade à contratação, mesmo diante de relação de consumo envolvendo pessoa idosa e em condição de hipervulnerabilidade, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Afirma que não houve comprovação válida da contratação eletrônica, por inexistirem elementos técnicos idôneos — tais como biometria, gravação ou certificação digital — capazes de demonstrar a manifestação de vontade livre e consciente da consumidora.

Alega violação ao dever de informação, porquanto acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito consignado (RMC), o que configuraria erro substancial (arts. 138 e 139 do CC), além de prática abusiva (art. 6o, III, do CDC).

Aduz, ainda, que a sentença se baseou em premissa fática equivocada ao afirmar a inexistência de descontos, sustentando que houve efetiva incidência de valores em seu benefício previdenciário, comprometendo verba de natureza alimentar.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória ou, subsidiariamente, sua reforma para declarar a nulidade do contrato, cessar os descontos, determinar a restituição dos valores e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais (Id. no 352492892).

Nas contrarrazões, o banco apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. no 352492895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VÂNIA LÚCIA DE SOUZA GERALDO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A.

A apelante arguiu a nulidade processual ante o cerceamento de defesa, já que o magistrado indeferiu a produção de prova pericial e julgou antecipadamente a lide.

Nesse sentido, é imperioso destacar que “o juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ - AgRg no Ag: 1112762/RS, Relator: Min. ARI PARGENDLER, Primeira Turma, DJe: 18/08/2014).

Nos termos do art. 493 do CPC/15, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da perícia grafotécnica e da prova oral requeridas pela apelante, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas: “Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

Como se vê, o MM. Juiz admitiu que a documentação apresentada pelo Banco BMG S.A. na contestação constitui prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Observa-se que o contrato foi firmado eletronicamente, mediante biometria facial (
liveness
) e envio de documentos pessoais, acompanhado de relatório de auditoria que atesta a integridade da operação, elementos que suprem a necessidade de perícia grafotécnica em meio digital.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), bem como à existência de vício de consentimento (erro substancial) e falha no dever de informação.

É pacífico o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo a observância dos princípios da transparência e da informação adequada (art. 6o, III, do CDC).

Todavia, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar um mínimo de prova de suas alegações, nem conduz automaticamente à procedência do pedido.

Na hipótese, o banco apelado comprovou a regularidade da contratação, desincumbindo-se do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, bem como no Tema 1.061 do STJ.

Os documentos juntados demonstram que a autora firmou o contrato mediante assinatura eletrônica com biometria facial, havendo correspondência entre a imagem capturada e o documento de identificação apresentado.

Ademais, verifica-se que a apelante assinou o “Termo de Consentimento Esclarecido”, no qual consta, de forma clara, a distinção entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, afastando a alegação de erro substancial.

Também restou comprovada a disponibilização do valor de R$ 2.426,30 por meio de TED em conta de titularidade da autora, valor efetivamente utilizado.

A utilização do crédito, seguida da alegação de desconhecimento da contratação, configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A jurisprudência desta Corte admite a validade da contratação por biometria facial quando ausentes indícios de fraude, conforme os seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). COMPROVANTE DE TED. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a invalidade da contratação digital, por ausência de assinatura e utilização de “selfie”, inexistência de comprovação idônea da avença, abusividade de juros e ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico com autenticação por biometria facial e registro de dados técnicos; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e restituição em dobro; (iii) determinar se subsiste fundamento para reforma da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite a validade da declaração de vontade independentemente de forma especial, salvo exigência legal, e reconhece a eficácia de documentos eletrônicos e outros meios de comprovação de autoria e integridade, nos termos do art. 107 do CC e do art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001.

A instituição financeira comprova a contratação mediante dossiê contendo biometria facial (“selfie”), dados de geolocalização, IP, data e hora da operação, bem como comprovante de transferência via TED para conta de titularidade da autora, formando conjunto probatório idôneo e coerente.

A própria apelante confirma, em depoimento pessoal, que ninguém possui acesso a seus documentos e que reconhece sua imagem na documentação apresentada, o que reforça a autenticidade da contratação.

O contrato de mútuo é de natureza real e se aperfeiçoa com a tradição do numerário, a qual se comprova pela transferência do valor à conta da mutuária, nos termos do art. 586 do CC.

A alegação genérica de desconhecimento da contratação, desacompanhada de indícios concretos de fraude e diante do recebimento do valor, não afasta a validade do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige ato ilícito, dano e nexo causal, e o banco demonstra a inexistência de defeito na prestação do serviço, afastando a incidência do art. 14, § 3o, I, do CDC.

Ausentes ilicitude e má-fé do fornecedor, não se configuram dano moral nem hipótese de repetição em dobro, que pressupõe cobrança indevida e conduta dolosa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A sentença aplica corretamente o direito ao reconhecer a validade do contrato digital e a inexistência de falha na prestação do serviço, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado com autenticação por biometria facial e comprovação de transferência do numerário é válida quando demonstrada a autoria e a integridade do negócio.

O mútuo se aperfeiçoa com a entrega do valor ao mutuário, e o recebimento do numerário afasta alegação genérica de inexistência de contratação.

A inexistência de defeito na prestação do serviço e de má-fé do fornecedor impede a condenação por dano moral e a repetição em dobro dos valores descontados.

(N.U 1006212-61.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BIOMETRIA FACIAL. CONTRATO ASSINADO. FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a nulidade do contrato de empréstimo consignado, a condenação do banco apelado em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte apelante alega a inexistência de contratação do empréstimo consignado, afirmando que não autorizou a operação.

4. O conjunto fático-probatório demonstra que a contratação foi realizada mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta da parte apelante.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a contratação por biometria facial é válida e segura, não configurando ato ilícito.

6. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.

7. A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, mas não se comprovou defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta do consumidor, é válida e não configura ato ilícito, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 411, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024, pub. 09/04/2024.

(N.U 1001781-63.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. PAGAMENTO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por dano moral.

O autor alegou fraude na contratação e afirmou ter devolvido integralmente o valor por meio de boleto. Sustentou a indevida manutenção dos descontos.

A sentença reconheceu a validade do contrato e a ausência de prova de devolução à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do empréstimo é inválida por alegada fraude; e (ii) saber se o pagamento de boleto a terceiro afasta a dívida e gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a contratação digital por meio de cédula de crédito, biometria facial e registros de geolocalização. O autor não produziu prova em sentido contrário. Incide o art. 373, inc. I, do CPC.

O boleto foi pago a pessoa jurídica diversa do banco. Não há prova de vínculo ou autorização. Configura-se culpa exclusiva da vítima. Aplica-se o art. 14, § 3o, II, do CDC.

A Súmula 479/STJ exige fortuito interno para responsabilização da instituição financeira, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação digital de empréstimo consignado comprovada por documentação idônea. 2. O pagamento de boleto a terceiro estranho à relação contratual rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

(N.U 1012262-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

No que se refere à alegação de onerosidade excessiva, observa-se que a modalidade contratual prevê o desconto mínimo da fatura, cabendo ao consumidor a quitação do saldo remanescente. Tal sistemática foi devidamente informada no momento da contratação.

Dessa forma, comprovada a legitimidade da contratação e dos descontos realizados, não há falar em repetição do indébito, tampouco em indenização por danos morais.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026